Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729642-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA NOBREGA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus da Prova – Indeferimento – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Vejamos a Decisão agravada: “(omissis) Em análise, cumpre observar que o ponto nodal da presente demanda consiste na alegada nulidade do contrato objeto dos autos, sobretudo em relação a autenticidade da assinatura dele constante, bem como do termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, da cédula de crédito bancário referente ao contrato e da proposta de adesão ao seguro prestamista (ID 201071003). Portanto, para esclarecimento do ponto controvertido, necessária a produção de prova pericial técnica. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, pontuo que a documentação que instruiu a inicial não confere verossimilhança às alegações da autora, sobretudo porque a assinatura constante dos contratos juntados é muito semelhante à que consta dos documentos pessoais da autora, motivo pelo qual indefiro o pedido, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC. Nesse sentido, o encargo probatório será distribuído conforme a regra ordinária prevista no art. 373, inciso I, do CPC, de modo que cabe à autora comprovar a alegada fraude na sua assinatura. Desse modo, faculto à autora dizer se pretende a produção de prova pericial, no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com o ônus correspondente. (omissis)” Havendo manifestação da parte autora, o Juízo de origem deferiu ao ID 204636996 a produção da prova pericial grafotécnica, ressaltando que “os honorários periciais serão pagos nos moldes da Portaria 101/2016 do Eg. TJDFT já que a parte autora milita sob o pálio da justiça gratuita”. Portanto, ausente o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, pois ainda será realizada a prova pericial, a qual a parte autora não terá qualquer ônus financeiro, não havendo risco de prolação de Sentença antes do julgamento definitivo do presente recurso. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator